Tribunal: TJDFT
Processo: 0710910-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710910-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: ADELIA FERREIRA GLORIA, CRISTINA PIEDADE DANTAS DA GLORIA, MARIA DA GLORIA FERREIRA COSTA DOS SANTOS SUSCITADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, JUÍZO DA COORDENAÇÃO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS COORPRE D E C I S Ã O JULGO PREJUDICADO o presente Conflito Negativo de Competência em razão da perda do objeto, considerando que o JUÍZO DA 3a VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, ora suscitado, se manifestou (ID 24942558) reconsiderando sua decisão e, na sequência, deferindo o pedido de habilitação das partes suscitantes como herdeiras do falecido Waldemiro Glória nos autos do precatório n. PCT 0000721-54.1998.8.07.0000. Por conseguinte, determino o arquivamento dos presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Comuniquem-se aos juízos suscitados. Brasília-DF, 26 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora